Tribunal: STF
Processo: ARE 1274909
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravos contra decisões por meio das quais foi negado seguimento aos recursos extraordinários interpostos em face de acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. TAXA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO (TRCF) COBRADA PELA AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO E ENERGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO – ARSESP.
    1. Natureza jurídica tributária da TRCF. Adequação ao conceito de tributo definido no art. 3º do CTN. Tributo da espécie ‘taxa de polícia’, pois sua hipótese de incidência é a fiscalização dos atos praticados pelos prestadores de serviços de gás canalizado. Inteligência do art. 145, inciso II, da CF; e dos arts. 77 e 78 do CTN. Atividades de regulação, controle e fiscalização desempenhadas pela ARSESP que não decorrem de contratação, nem de voluntariedade das concessionárias, o que evidencia que a TRCF é um tributo, e não preço público, devendo submeter-se ao regramento instituído pela legislação tributária.
    2. Exercício de 2008. Decadência do direito de instituir o crédito tributário. Ocorrência. Prazo de cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, inciso I, do CTN). Lapso temporal que começou em 01/01/2009 e encerrou em 01/01/2014. Cobrança efetivada apenas em 12/09/2014, quando já transcorrido o lustro decadencial.
    3. Exercícios de 2009 a 2013. Cobrança do tributo devida. Aplicação do art. 4º do Decreto n. 52.455/07. Como é em dezembro de cada ano que a ARSESP encaminha à apelante os valores a serem recolhidos no ano seguinte, tal montante deve ser provisoriamente calculado com base na receita operacional relativa ao ano anterior, cujo balanço já foi publicado, sendo necessário o posterior ajuste, com o correspondente recolhimento complementar, quando do pagamento do último duodécimo.
    4. Multa, juros e correção monetária. Reforma. Conduta reiterada da ARSESP, que se absteve de cobrar os valores complementares, vindo a fazê-lo somente na Deliberação de dezembro de 2013, referente à TRCF de 2014, em que mencionou a necessidade de realização dos ajustes previstos no § 3º do art. 4º do Decreto n. 52/455/07. Atendimento às práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas que exclui a imputação de penalidades (art. 100, parágrafo único, do CTN). Atenção aos princípios da segurança jurídica, da confiança, da boa-fé, da moralidade e da razoabilidade. Afastamento da multa aplicada, devendo-se computar juros de mora e correção monetária somente a partir do momento em que a apelante foi cientificada dos valores complementares devidos. Precedente do C. STJ em caso análogo. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido” (págs. 7-8 do documento eletrônico 14).
    No RE interposto por Gás Natural São Paulo Sul S.A., fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se violação dos arts. 5°, caput; 145, II; e 150, I, da mesma Carta, sob o argumento de que a recorrente foi condenada a pagar valores relativos à Taxa de Regulação, Controle e Fiscalização – TRCF com base em critérios de cálculo que não encontram respaldo nas normas disciplinadoras do referido tributo.
    Por sua vez, no RE interposto pelo Estado São Paulo e pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo - Arsesp, amparado no art. 102, III, a, da Lei Maior, aduziu-se ofensa aos arts. 25, § 2°, e 175 da Carta Magna, sob o argumento de que a chamada Taxa de Regulação, Controle e Fiscalização é, na verdade, preço público, pois a Arsesp não exerce poder de polícia, mas apenas a fiscalização da atividade desenvolvida pela concessionária do serviço público de gás canalizado.
    Os recursos não merecem acolhida.
    Quanto ao recurso extraordinário interposto por Gás Natural São Paulo Sul S.A., verifico que, apesar de se afirmar a existência de repercussão geral, não foram demonstradas as razões pelas quais se entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos da causa. De fato, a recorrente cingiu-se a desenvolver argumentos genéricos sobre a repercussão geral, sem particularizar de que modo o tema tratado nestes autos seria relevante e transcendente.
    Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC. Nesse sentido, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, cuja ementa segue transcrita:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.
    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (grifei).
    Com a mesma orientação, cito precedente da Segunda Turma deste Tribunal:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 8.3.2019. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.
    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.164.479-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).
    Ademais, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, notadamente quanto aos critérios de cálculo e cobrança da Taxa de Regulação, Controle e Fiscalização – TRCF, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas locais pertinentes, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.
    Igualmente, não prospera o RE interposto pelo Estado São Paulo e pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo.
    Isso porque os recorrentes não se desincumbiram do ônus de demonstrar, de maneira fundamentada, a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas nestes autos. Com efeito, nas razões do recurso extraordinário, foram apenas desenvolvidos argumentos genéricos sobre a repercussão geral, o que não atende à exigência estabelecida no art. 1.035, § 2º, do CPC, conforme a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido, menciono o ARE 1.232.184-AgR/SP, da relatoria do Ministro Roberto Barroso, cuja ementa segue reproduzida:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COFINS. IMUNIDADE. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVAÇÕES GENÉRICAS. 
    1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC.
    2. Como já registrado por este Tribunal, a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual ‘de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa” (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    3. O Tribunal de origem assentou que o contribuinte atendeu aos requisitos legais para gozo da imunidade tributária, de modo que, para firmar entendimento diverso quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.
    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (grifei).
    Além disso, os dispositivos constitucionais arguidos pelos recorrentes não foram prequestionados. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Com esse entendimento, cito o ARE 772.836-AgR/PE, da relatoria do Ministro Dias Toffoli:
    “Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 
    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.
    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.
    3. Agravo regimental não provido” (grifei).
    Por fim, para dissentir do acórdão recorrido quanto à natureza jurídica da Taxa de Regulação, Controle e Fiscalização, seria necessária a reinterpretação da Lei Complementar estadual 1.025/2007 e do Decreto estadual 52.455/2007, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Nesse sentido, indico o RE 1.208.923-AgR/PB, da relatoria do Ministro Luiz Fux, cuja ementa segue reproduzida:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA. FUNDO DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO. NATUREZA JURÍDICA DA EXAÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACA FUNDAMENTO SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 283 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”.
    Isso posto, nego seguimento aos recursos extraordinários (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator